Tribunal: TJDFT
Processo: 0001284-07.2019.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001284-07.2019.8.07.0002 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: KLEBER WANDERLEY DA CUNHA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ouça-se a Procuradoria de Justiça quanto aos declaratórios de ID: 49925267. Brasília, 9 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador